Tribunal: TJDFT
Processo: 0716922-06.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0716922-06.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) SUSCITANTE: SINDICATO DOS PROFESSORES NO DISTRITO FEDERAL SUSCITADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Intimem-se as partes para que, no prazo de 10 (dez) dias, juntem aos autos os termos do acordo realizado entre o SINDICATO DO PROFESSORES DO DISTRITO FEDERAL e o GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL, o qual ensejou no encerramento do movimento paredista. Publique-se. Intimem-se. Brasília, 21 de novembro de 2023 10:48:15. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador